Tribunal: TJDFT
Processo: 0730017-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730017-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETTICIA WOLFF VALADAO AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Letícia Wolff Valadão contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 162810176 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Bancorbras Administradora de Consórcios Ltda. em desfavor da ora agravante, processo n. 0708280-41.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora apresentada por LETTICIA WOLFF VALADAO no id. 159707727, referente ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, da importância de R$ 3.284,54 encontrada em conta de sua titularidade junto ao MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme espelho de consulta de id. 158972746 . Alega que a constrição é indevida, pois, anteriormente ao bloqueio, havia aceitado proposta de acordo formulada pelo exequente via contato por email, porém não formalizado, diante do seu pedido de informações quanto aos valores finais a serem custeados. Aduz que o valor constrito seria oriundo de verba salarial. Pugna, então, pelo desbloqueio e, também, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Junta documentos. Devidamente intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 160823491. É o breve relatório. DECIDO. As alegações trazidas à baila pela executada, ora impugnante, não são hábeis a desconstituir a penhora SISBAJUD realizada nos autos. A impugnante/executada afirma que a quantia constrita via SISBAJUD seria oriunda de verba salarial e, portanto, impenhorável, uma vez que compromete a sua capacidade de subsistência. No entanto, não há qualquer documentação nos autos que comprove o alegado, nem mesmo sequer os extratos bancários da conta em que ocorreu o bloqueio de valores foram juntados. Também não há comprovação de renda e tampouco da hipossuficiência alegada. A impugnante sequer comprova a condição de gravidez que relata e utiliza como argumento hábil a desconstituir o bloqueio, o que não se concebe. Além disso, o fato de não ter, a executada, se oposto ao pagamento da dívida e à proposta de realização de acordo não é fato impeditivo para adoção de medidas constritivas inerentes ao feito executivo, conforme tenta fazer crer a impugnante. Assim, não há que falar-se em nulidade da penhora SISBAJUD de id. 158972746. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, de R$ 3.284,54, acompanhado das atualizações e correção monetária inerentes, conforme id. 158972746, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. Com o levantamento dos valores em questão, que não representa a totalidade do débito exequendo, o exequente deverá, no prazo de 05 dias, indicar medidas constritivas concretas, devendo apresentar planilha cálculo, decotando-se os valores levantados, de forma que o débito deverá ser atualizado até a data do bloqueio SISBAJUD (id. 158972746 , 11/05/2023) e, após deduzido o valor penhorado, proceder à atualização do saldo devedor, inclusive com incidência de juros legais. Relativamente ao pleito de gratuidade de justiça, faculto à parte executada, ora impugnante, juntar aos autos comprovante de rendimentos, pois a Constituição prevê assistência judiciária aos que 'comprovarem a necessidade', ao passo que o art. 99, §2o, do CPC determina a comprovação do preenchimento dos pressupostos quando houver nos autos elementos que evidenciem sua falta. A executada deverá instruir o pleito com comprovantes de rendimentos atuais ou declaração de imposto de renda, que demonstrem a escassez de recursos financeiros para custear a demanda, anexando, conforme o caso, cópia de extratos de contas e investimentos e de faturas de cartões de crédito, dentre outros, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do benefício. Int. Em razões recursais (Id 49345572), formula, inicialmente, pedido de gratuidade de justiça. No mérito, traça breve síntese do histórico processual, aduzindo tratar-se, na origem, de execução que visa a cobrá-la “despesas da utilização do crédito do consórcio na realização de serviços médicos”. Conta ter se prontificado a pagar a dívida excutida na origem, aceitando a proposta de acordo formulada pelo agravado, o qual só não foi adimplido até este momento porque não lhe foram fornecidas informações quanto aos valores finais a serem pagos. Informa que, à época, “encontrava-se gestante de 8 (oito) meses, a época, e, hoje, está em puerpério, conforme certidão de nascimento, é solteira, paga aluguel e ainda paga mensalmente prestação do imóvel adquirido pelo programa habitacional da Codhab”. Informa que, poucos dias após o nascimento de seu filho, “foi solicitado pela equipe médica a internação do recém-nascido, pois estava com dificuldade de amamentação ao seio materno com risco de hipoglicemia e desidratação”, sendo que o leite indicado para complementar a alimentação do recém-nascido custa em média R$ 80,00. Rebate o bloqueio judicial realizado sobre o valor de R$ 3.284,54, localizado em sua conta corrente, o qual representa verba de natureza alimentar e foi “adquirido pela agravante e duas amigas através da venda de itens pessoais usados destas, tais como roupas, sapatos e bijuterias diversas com o objetivo de ajudar no custeio das despesas do enxoval do bebê da agravante e contribuição nas despesas familiares destas”. Afirma ser impenhorável a quantia inferior a 40 salário mínimos depositada em caderneta de poupança, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Cita jurisprudência para robustecer suas razões. Deixa de formular pedido liminar no recurso. Ao final, requer: a) Que seja deferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser juridicamente pobre, nos termos do artigo 98 e ss do Código de Processo Civil; b) Pelas razões acima expostas, requer o conhecimento deste recurso, e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a decisão atacada e determinar o desbloqueio da quantia e imediata suspensão da penhora, como forma de resguardar uma sobrevivência digna à agravante e sua prole. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. A decisão de Id 49727890 indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento com fundamentação na deserção. Aos Ids 50260471 e 50260466, a agravante recolheu o preparo recursal. Ao Id 50260480, acostou aos autos o contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios pro bono firmado com sua advogada. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nada a prover quanto ao contrato de prestação de serviços advocatícios acostado ao Id 50260480, que se mostra irrelevante nesta sede recursal diante do recolhimento do preparo aos Ids 50260471 e 50260466. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora